Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706245-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A. D E S P A C H O In casu, observa-se que o presente recurso constitui mera cópia do AGI 0702895-86.2021.8.07.0000, distribuído a este Relator. Diante disso, bem assim do que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do agravo para impugnar decisão que já se encontra judicializada em sede de segundo grau de jurisdição por meio de prévio recurso, bem assim sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento. Brasília, DF, em 3 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator